Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0723933-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO PASSOS DE SOUZA CARNEIRO, DANILO LIMA TORRES, FILIPE LACERDA DE VASCONCELOS, JACKSON DE PINA SILVA, LIGIA BARBOSA LENZA, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIO DE CASTRO MOREM, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA, THIAGO DE SOUSA SASAKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator